Tribunal: TJPA
Processo: 0033862-48.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2022-08-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0033862-48.2012.8.14.0301

APELANTE: NATALIA LOURENCA SODRE, BANCO PAN S.A.

APELADO: BANCO PAN S.A., NATALIA LOURENCA SODRE

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA: DIREITO PRIVADO. DIREITO CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO.
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO CONSUMIDOR
. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADAS. MÉRITO. ABUSIVIDADE NA CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. INOCORRÊNCIA, À LUZ DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA
. TARIFA DE CADASTRO (TAC). LEGALIDADE,
EX VI
DO ENUNCIADO SUMULAR 566 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA NO PONTO. EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO À RESTITUIÇÃO TARIFÁRIA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELO TRABALHO ADICIONAL DO PATRONO DA PARTE RÉ/APELADA/APELANTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 85, §11 DO CPC.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade votos, em negar provimento à apelação interposta por NATÁLIA LOURENÇO SODRÉ e dar provimento à apelação interposta por BANCO PAN S/A
,
nos termos do voto da relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual Realizada a partir do dia 08/08/2022 e presidida pelo Excelentíssimo Desembargador Leonardo de Noronha Tavares.

Belém/PA, de agosto de 2022.

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

RELATÓRIO

Vistos os autos.

NATALIA LOURENÇA SODRÉ
e
BANCO PANAMERICANO S/A
interpuseram, mutuamente,
RECURSOS DE APELAÇÃO

contra
a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 5ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial da Ação de Revisão de Contrato c/c Repetição de Indébito e Tutela Antecipada nº 0033862-48.2012.8.14.0301, ajuizada em desfavor de
BANCO PANAMERICANO S/A
.

Historiam os autos que
NATALIA LOURENÇA SODR
É
ajuizou a ação em epígrafe (Id. 1059013)
, noticiando, primeiramente, que em 09/06/2010 contraiu financiamento junto à parte apelada, para aquisição do veículo descrito na inicial, no valor de R$27.441,74, mediante 60 parcelas mensais de R$733,48. Informou que após honrar 16 parcelas, contratou assessoria técnica que detectou práticas abusivas como cobrança de taxas exorbitantes de juros e a cobrança capitalizada mensalmente, caracterizando o anatocismo, motivo pelo qual requereu a revisão integral do contrato, com a declaração de nulidade das cláusulas abusivas, a condenação da instituição financeira à restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados.

Sobreveio a sentença de Id.
1059022
, a qual julgou parcialmente improcedentes os pedidos iniciais, reputando legais as cobranças de juros capitalizados no caso concreto, pois houve pactuação expressa nesse sentido, não havendo que se falar em abusividade contratual, exceto em relação à cobrança de tarifa de cadastro.

Insurgiu-se, primeiramente,
NATALIA LOURENÇA SODR
É

(Id.
1059023
)
, em cujas razões sustenta,
preliminarmente
, a nulidade da sentença alvejada, quer por ter patrocinado cerceamento de defesa ao julgar antecipadamente a lide, dispensando a produção de provas; quer por carecer de fundamentação.
Meritoriamente
, insurge-se contra a tese de que a expressão “taxa efetiva de juros” constante do contrato é suficiente para ter como convencionada a capitalização de juros, o que, na sua opinião é um equívoco, pois além de não haver a mínima clareza nesse sentido, é dúbia quanto ao resultado financeiro dos juros, se capitalizados ou não. Pontua a abusividade da cobrança de juros capitalizados no presente contrato, ante ausência de cláusula expressa prevendo a sua cobrança e/ou falta de clareza na sua eventual entabulação. Outrossim, pugnou ao cabo, pelo provimento do presente recurso a fim de que seja reformada a sentença, no sentido de afastar a mora em face da cobrança de encargos abusivos no período de normalidade contratual, invertendo o ônus de sucumbência.

Posteriormente, insurgiu-se o
BANCO PANAMERICANO S/A (
Id. 1059024)
, sustentando que a tarifa de cadastro, além de estar prevista no contrato, tem a sua cobrança permitida pela Resolução nº 3.919/10-CMN, a fim de remunerar o serviço de pesquisa de regularidade das informações cadastrais do cliente. Acrescenta que concede aos clientes a opção de não contratar o referido serviço, caso eles se encarreguem de apresentar as certidões que comprovem suas informações cadastrais. Pontua que a tarifa de cadastro não se confunde com a tarifa de abertura de crédito, que remunera serviços não abrangidos pela primeira, respectivamente, como registro de contrato, formalização e comissão da concessionária. Outrossim, tencionou o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença, para excluir a tarifa de cadastro julgando-se integralmente improcedentes os pedidos iniciais.

A parte apelada
BANCO PANAMERICANO S/A
ofertou, por primeiro, contrarrazões

(Id. 1059025)
,

esgrimando, que a parte apelante não logrou êxito em demonstrar qualquer desdobramento decorrente dos fatos narrados, notadamente porque o contrato entabulado é totalmente regular, em virtude da legalidade da capitalização mensal dos juros, bem como da cobrança da comissão de permanência, motivo pelo qual pugnou pelo desprovimento do presente recurso, inclusive com a majoração dos honorários sucumbenciais fixados na origem.

Por sua vez, a parte apelada
NATALIA LOURENÇA SODR
É
apresentou contrarrazões (Id. 1059026)
, ponderando que na espécie existe ilegalidade na cobrança de tarifa de cadastro, não devendo prosperar as razões recursais, motivo pelo qual pretende o desprovimento do recurso, mantendo-se a sentença alvejada.

O recurso foi recebido somente no efeito devolutivo
(Id. 1068898).

Relatados
.

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO, RELATORA:

1. DA APELAÇÃO INTERPOSTA POR
NATALIA LOURENÇA SODRÉ
.

Quanto ao juízo de admissibilidade
, vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e conta com inexigibilidade de preparo, uma vez que a parte apelante é beneficiária da assistência judiciária gratuita. P
ortanto, preenchidos os
pressupostos extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e inexigibilidade de preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

Relativamente à preliminar de cerceamento de defesa, por ausência de produção de provas
, questiona, a parte apelante a ausência de produção da prova pericial capaz de sustentar a tese da cobrança de encargos abusivos pelos apelados, não estando, consequentemente, o feito maduro para julgamento antecipado do mérito, motivo pelo qual argui a nulidade da sentença.

Ressalta-se que a produção de prova judiciária se destina ao processo, sendo o juiz o destinatário principal das provas, vez que elas têm por finalidade a formação de sua convicção.

Desse modo, com fundamento no artigo 370 do Código de Processo Civil, cabe ao julgador a formação do juízo da necessidade ou não da produção das provas nos autos, a fim de evitar atos desnecessários atentatórios aos princípios da economia e celeridade processual, quando já se encontre outras provas suficientes para firmar o convencimento do magistrado a respeito da questão em debate.

Assim sendo, compete ao julgador o livre convencimento e a prerrogativa de gerir as provas que reputa pertinentes à elucidação dos fatos e ao deslinde da demanda, sendo ele quem tem a autoridade de conduzir o processo, e, dependendo do exame do caso concreto e do contexto específico dos elementos constantes dos autos, poderá valorar ou indeferir as provas, desde que fundamentadamente, conforme previsão constitucional do art. 93, IX
[1]
e infraconstitucional do art. 371
[2]
do CPC/2015.

Na espécie, discute-se a possibilidade ou não da cobrança de juros na forma capitalizada, se teve ou não aplicação de juros remuneratórios acima da taxa média de mercado e se houve cobrança descabida de encargos moratórios.

Vislumbro que a perícia contábil em nada contribuiria na solução da contenda, pois seria constatada a ocorrência da cobrança de juros na forma capitalizada, no entanto, esse tipo de cobrança, em determinados contratos, é permitido, não sendo, portanto, a prova técnica indispensável para chegar à conclusão a respeito da legalidade ou não da dita capitalização.

No que se refere à aplicação de taxa de juros acima da média de mercado, a perícia requerida também seria prescindível, tendo em vista que, de acordo com o Enunciado n.º 382 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira acima da taxa média do mercado não induz, por si só, à conclusão de tratar-se de cobrança abusiva. Por fim, no que consiste à cobrança de encargos moratórios descabida, igualmente dispensa a realização de perícia, uma vez que para concluir pela abusividade da cobrança bastaria a análise do contrato firmado entre as partes.

Nessa toada, entendo que as questões feitas pela recorrente podem ser aferidas sem a realização de perícia contábil, já que são teses que envolvem matéria de direito, portanto, havendo perfeita subsunção do caso em análise à norma contida no artigo 335, I, do Código de Processo Civil, que prevê a possibilidade do magistrado conhecer diretamente do pedido quando a questão de mérito versar exclusivamente sobre matéria de direito.

Destarte, verificando o juízo singular que já possuía sustentáculos suficientes para formar seu convencimento, firmou entendimento pelo julgamento antecipado da lide, consequentemente, não determinando a perícia, pois, repise-se, sendo o destinatário das provas, e possuindo fundamentos suficientes para firmar seu convencimento, pode indeferir as que entender desnecessárias ou inúteis para o deslinde da questão, de modo que não há que se falar em nulidade da sentença por falta da realização da prova pericial.

Outrossim, REJEITO A PRELIMINAR.

No que concerne à preliminar de nulidade da sentença por falta de fundamentação
, melhor sorte não lhe assiste, pois no meu sentir, o juízo de origem expôs, de forma clara e fundamentada, as razões para o julgamento de improcedência dos pedidos contidos na exordial, inclusive respaldado em decisão do STJ, tratando-se, portanto, de mero inconformismo da parte apelante com o que foi decidido, motivo pelo qual também REJEITO a preliminar.

Inexistindo outras questões preliminares, passo à análise meritória
.

Pois bem,
prima facie
,

entendo não assistir razão à parte recorrente
quanto à alegação de ilegalidade na aplicação da capitalização dos juros
, pois é lícita quando devidamente pactuada nos contratos posteriores à edição da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, reeditada sob o nº 2.170-36/2001, isto é, após 30 de março de 2000, nos termos do artigo 7º da referida medida,
que é o caso dos autos, pois o contrato em questão data do ano de 2009

(Id. 225190-págs. 11/15)
. Assim, sendo suficiente para demonstrar a pactuação do encargo a previsão expressa das taxas de juros mensal e anual, conforme já pacificado pelo STJ,
litteris
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1.

ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE NOVAÇÃO. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADOS NO APELO EXTREMO.

SÚMULAS

283 E 284/STF.

2. JUROS REMUNERATÓRIOS.

ARGUMENTO DESACOMPANHADO DOS SUPOSTOS DISPOSITIVOS TIDOS

POR VIOLADOS.

SÚMULA

284/STF.

3.

CAPITALIZAÇÃO MENSAL. POSSIBILIDADE, DESDE QUE PACTUADA E APÓS

31/3/2000.

PACTUAÇÃO AFIRMADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.

SÚMULA

83/STJ.

INVERSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7/STJ. 4. INSURGÊNCIA QUANTO À COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. 5. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO. 1.

Quanto à tese de inexistência de novação, verifica-se que as agravantes não infirmaram a motivação declinada no acórdão, de forma que, não atacados os fundamentos utilizados pelo Tribunal local, aplicam-se, à espécie, os enunciados n.

283 e 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2.

No que concerne à taxa de juros, as agravantes deixaram de apontar os dispositivos de lei federal supostamente vulnerados, inviabilizado, no ponto, o julgamento da irresignação, nos termos do enunciado n.

284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, aplicável por simetria.
3.

"É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31/3/2000, data da publicação da

Medida

Provisória

n.

1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada. A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada." (REsp n. 973.827/RS, Rel.

Ministro Luis Felipe Salomão, Rel. p/ acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 8/8/2012, DJe de 24/9/2012).
Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Ademais, a inversão da conclusão da origem de que houve pactuação expressa encontra óbice nos enunciados n. 5 e 7 da Súmula desta Corte. 4. Constatado que a irresignação referente à comissão de permanência não foi sustentada nas razões do recurso especial, mas apenas neste agravo interno, está caracterizada a inovação recursal. 5.

Agravo

interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, improvido. (AgInt no AgRg no AREsp 739.064/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 07/03/2017)

Outrossim, tendo em mira que a Constituição Federal de 1988 (CF/88) conferiu novos contornos ao direito fundamental da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV) – o qual deve ser marcado pela razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII) –, mister se faz que o Poder Judiciário busque soluções técnico-jurídicos para melhor processar e julgar as demandas deduzidas no contexto de uma sociedade de massas, sem que tal providência descure da análise das peculiaridades que individualizam o caso concreto.

Nessa toada, diante da necessidade de conjugar uma prestação jurisdicional célere e dotada de segurança jurídica, o Código de Processo Civil (CPC) concedeu acentuada importância ao sistema de precedentes, vindo a estabelecer, expressamente, que os Tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e a manter estável, íntegra e coerente (art. 926,
caput
), correspondendo os enunciados sumulares à jurisprudência dominante das Cortes (art. 926, § 1º), cuja observância encontra previsão no art. 927 da aludida Codificação.

Dito isso, ressalto que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) julgou, sob a sistemática da repercussão geral, o
REsp 973827/RS
(Temas 246 e 247/STJ)
, perante o qual estabeleceu a 2 (duas) teses jurídicas sobre o tema, com a seguinte redação:

É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada. (Tema 246/STJ)

A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. (Tema 246/STJ).

Transcrevo, pois, a respectiva ementa
:

CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO. 1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos juros. 2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática financeira, de "taxa de juros simples" e "taxa de juros compostos", métodos usados na formação da taxa de juros contratada, prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa de juros pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933. 3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." - "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada". 4. Segundo o entendimento pacificado na 2ª Seção, a comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios. 5. É lícita a cobrança dos encargos da mora quando caracterizado o estado de inadimplência, que decorre da falta de demonstração da abusividade das cláusulas contratuais questionadas. 6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido. (REsp 973.827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012. DJe 24/09/2012).

Outrossim, é importante ressaltar que a partir das referidas teses, o Superior Tribunal de Justiça editou o enunciado sumulado N.º 539, abaixo transcrito, perante a qual pacificou o entendimento daquele Tribunal acerca da possibilidade de capitalização de juros, nos contratos pactuados a partir de 31/3/2000, quando houver expressa previsão contratual, conforme transcrição a seguir:

É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.

(Súmula 539, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/06/2015, DJe 15/06/2015)

Estas orientações pretorianas encontram eco nas duas Turmas de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, consoante se extrai, exemplificativamente, das decisões proferida no julgamento da
Apelação N.º 0003885-84.2013.8.14.0039 e da Apelação N.º 0063907-64.2014.8.14.0301
, cujas ementas foram assim vazadas:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA.

EMBARGOS MONITÓRIOS.

OBJETO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO (ABERTURA DE LIMITE DE CRÉDITO ROTATIVO). DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DE UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO. PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA. SENTENÇA DE CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO MANTIDA

1. A Ação monitória requer prova escrita de existência da dívida, conforme dispõe o artigo 1.102-A do CPC/73. Assim, estando demonstrado o fato constitutivo do direito do autor, incumbe ao réu fazer prova de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor, na forma do artigo 333, I e II, do CPC/73.

2. Na hipótese dos autos, trata-se de ação monitória que objetiva, em síntese, a cobrança de dívida oriunda de cédula de crédito bancário e abertura de limite de crédito rotativo firmada entre as partes.

3. O banco autor juntou aos autos o contrato e os extratos/demonstrativos suficientes para esclarecer a origem da dívida e dos encargos incidentes no valor cobrado, satisfazendo o disposto no artigo 1.102-A do CPC/73

4. A incidência da capitalização de juros é permitida, desde que conste expressamente no instrumento contratual, nos termos do Resp. nº 973.827-RS, como
in casu
.

5. No que respeita ao demonstrativo de débito e a comprovação do saldo devedor, em exame aos documentos colacionados à exordial, pode-se concluir com clareza a origem dos débitos lançados e movimentações financeiras efetuadas na conta dos apelantes, sendo que desde de maio...foi utilizado o crédito disponibilizado, constando as várias movimentações efetuadas nesse período, além dos encargos contratuais incidentes, originando a dívida em comento.

Portanto, está comprovada a origem e evolução do débito em questão, bem como a autorização para descontos em sua conta corrente, não havendo que se falar em excesso de cobrança.

6. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO. (2018.03405954-80, 194.670, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-08-20. Publicado em 2018-08-24)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO - SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA - PROVA PERICIAL DESNECESSÁRIA E INÓCUA FACE A JUNTADA PELA PRÓPRIA APELANTE DE LAUDO COM PLANILHA DE CÁLCULO - MÉRITO - ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS - COBRANÇA DE JUROS CAPITALIZADOS - OBSERVÂNCIA DAS SÚMULAS 596 DO STF E 382 E 379 DO STJ - MATÉRIA DECIDIDA À LUZ DOS RECURSOS REPETITIVOS - LIVRE PACTUAÇÃO - JUROS DENTRO DOS LIMITES ESTABELECIDOS PELO BANCO CENTRAL - POSSIBILIDADE DE CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS PELAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. (2018.02589353-51, 193.152, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-06-26. Publicado em 2018-07-04)

2. DA APELAÇÃO INTERPOSTA POR
BANCO PANAMERICANO S/A
.

Quanto ao juízo de admissibilidade
, vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e conta com preparo regular (Id. 1059024-págs. 05 e 06). P
ortanto, preenchidos os
pressupostos extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

Inexistindo preliminares, avanço diretamente à análise meritória
.

Cinge-se a controvérsia acerca da legalidade da cobrança da Tarifa de Cadastro (TAC) nas operações financeiras pelas instituições bancárias.

Vislumbro,
prima facie
, que a parte ora apelante se desincumbiu do ônus processual de demonstrar o direito vindicado, infirmando as razões de decidir do juízo de origem.

Isso porque, a sentença alvejada contraria o Enunciado da Súmula 566 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual "Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira."

A propósito, embora editada em 2016, sua vigência foi validada recentemente, consoante se depreende do aresto a seguir:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS CUMULADA COM REVISIONAL E CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. COBRANÇA DE TARIFA TAC. LEGALIDADE. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. Decisão agravada reconsiderada, na medida em que apontados os dispositivos legais tidos por violados - arts. 39, V, e 51, I e IV, do CDC, além de o tema relativo à cobrança da tarifa de cadastro ter sido prequestionado. 2.
A orientação do Tribunal de origem em relação à cobrança da tarifa de cadastro está de acordo com a jurisprudência pacificada desta Corte Superior, firmada em recurso especial repetitivo e cristalizada na Súmula 566 do STJ: "Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira."
3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp n. 1.723.720/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 8/2/2021, DJe de 23/2/2021)

Outrossim, não há que se falar em ilegalidade na cobrança da Tarifa de Cadastro (TAC) na espécie, motivo pelo qual o provimento deste recurso é medida que se impõe.

3. DISPOSITIVO.

À vista do exposto, voto pelo (a):

1.

REJEIÇÃO das preliminares de nulidade da sentença por cerceamento de defesa e por ausência de fundamentação suscitadas pela apelante
NATALIA LOURENÇA SODRÉ
;

2.
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
da apelação interposta por
NATALIA LOURENÇA SODRÉ
;

3. CONHECIMENTO e PROVIMENTO da apelação interposta por
BANCO PANAMERICANO S/A
, para reformar a sentença no sentido de excluir a sua condenação à restituição da Tarifa de Cadastro (TAC);

4. MAJORAÇÃO dos honorários advocatícios fixados na origem para 04 (quatro) salários mínimos, considerando o trabalho adicional do patrono da parte ré/apelada/apelante nesta instância, conforme inteligência do art. 85, §11 do CPC/2015
[3]
;

5. ADVERTÊNCIA às partes de que a
eventual insurgência abusiva não será tolerada
.

Belém/PA,
22

de junho de 2022.

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

[1]

Art. 93
. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios: (...)
IX -
todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação.

[2]
Art. 371
. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.

[3]
Art. 85
. A senten
ç
a condenar
á
o vencido a pagar honor
á
rios ao advogado do vencedor. (...)
§
11
. O tribunal, ao julgar recurso, majorar
á
os honor
á
rios fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos
§§
2
º
a 6
º
, sendo vedado ao tribunal, no c
ô
mputo geral da fixa
çã
o de honor
á
rios devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos
§§
2
º
e 3
º
para a fase de conhecimento.

Belém, 17/08/2022